Tribunal: TJES
Processo: 5003188-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5003188-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA

AGRAVADO :

RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE IMAGEM – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAÇÃO – STATUS CORRELATO – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – MOMENTO PROCEDIMENTAL CORRESPONDENTE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NORMA PROCESSUAL PERTINENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Certamente que o magistrado

conduz a fixação do direito através da análise das provas produzidas pelas partes no processo, sendo, portanto, imprescindível a construção das alegações ventiladas por meio de documentos, testemunhas e outros meios de prova admitidos em juízo, na forma do art. 373 do CPC
.

2 – A existência de conflito de interesses, ambos guarnecidos pela proteção constitucional, leva à ponderação dos princípios, ainda considerado o momento procedimental pertinente a tutela de urgência e a irreversibilidade que emana do contexto de sua análise à luz dos efeitos relativos a publicação da matéria.

3 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003188-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
AGRAVADO: RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5003188-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA

AGRAVADO :
RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Já assinalado na decisão que desacolheu o pedido de efeito suspensivo, que trata-se de Agravo de Instrumento por parte de A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA inconformada com a decisão proferida no dia 15/10/2020, na ação ajuizada por RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN, que vedou o acesso a reportagem produzida pela recorrente onde aparecem imagens pertinentes ao recorrido.

A razões expostas no recurso, afirmam que a decisão deve sofrer um juízo de reforma, posto que não houve por parte da Recorrente qualquer publicação leviana e irresponsável; que a reportagem veiculada no dia 20/08/2020 foi realizada após a redação da Agravante receber várias denúncias a respeito de delitos de trânsito que estavam ocorrendo em toda a Grande Vitória; que são vários vídeos gravados por populares que estavam amedrontados e indignados com a falta de responsabilidade dos motoristas; que a partir do momento em que o vídeo fora divulgado para quase 1700 pessoas, tornou-se um conteúdo público.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 835361.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, com a condenação da empresa recorrente em litigância de má-fé.

É o breve relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5003188-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA

AGRAVADO :
RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme exposto em sede de relatório, trata-se de Agravo de Instrumento por parte de A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA inconformada com a decisão proferida no dia 15/10/2020, na ação ajuizada por RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN, que vedou o acesso a reportagem produzida pela recorrente onde aparecem imagens pertinentes ao recorrido.

A razões expostas no recurso, afirmam que a decisão deve sofrer um juízo de reforma, posto que não houve por parte da Recorrente qualquer publicação leviana e irresponsável; que a reportagem veiculada no dia 20/08/2020 foi realizada após a redação da Agravante receber várias denúncias a respeito de delitos de trânsito que estavam ocorrendo em toda a Grande Vitória; que são vários vídeos gravados por populares que estavam amedrontados e indignados com a falta de responsabilidade dos motoristas; que a partir do momento em que o vídeo fora divulgado para quase 1700 pessoas, tornou-se um conteúdo público.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 835361.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, com a condenação da empresa recorrente em litigância de má-fé.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

No sentido de expor a causa de pedir remota dos autos principais, nota-se o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e pedido de tutela de urgência, formulada por RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN em face de A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.

Aduz o agravado que no dia 20/08/20 assistiu na televisão, no canal da Rede Gazeta, Espírito Santo, afiliada da Rede Globo, uma reportagem que alertava para o cometimento de infrações e crimes de trânsito por parte de alguns indivíduos, sendo o Autor associado pelo veículo jornalístico à prática de “disputa de corrida” previsto nos art. 173 e 308 do CTB, conhecido comumente como “racha”, bem como de realização de manobra perigosa, prevista nos arts. 175 e 308, ambos do mesmo diploma legal, além de excesso de velocidade previsto nos arts. 218 e 311 do CTB.

Afirmou o autor, ora agravado, que durante a matéria, que se encontra ativa e disponível no link: https://globoplay.globo.com/v/8792986/, mostra-se diversas vezes o rosto do autor como um indivíduo cometedor de tais infrações, associando-o flagrantemente a tais práticas, causando dano irreparável a sua vida privada, imagem, honra e dignidade e ainda informando ser um “vídeo postado pelo próprio motorista nas redes sociais”.

Afirma que o vídeo que foi produzido pelo amigo do autor, estava postado na rede social Instagram, de nome @tarcisio_f, e não pelo motorista (como aduziu de forma equivocada a reportagem), tal rede social é privada, o que significa que a Ré não poderia ter tido acesso à fotos, vídeos e “stories” postadas pelo proprietário.

A decisão proferida em primeiro grau restou assim fixada:

[...]

Vê-se, assim, que da mesma forma que o autor possui resguardado pela CF os seus direitos de personalidade, especialmente a inviolabilidade da honra, da imagem e da vida privada, a ré possui, igualmente resguardado pela CF, o direito de manifestar e veicular a informação, de noticiar os fatos.

É certo que a Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, enquanto atributos da personalidade (art. 5º, X):

Art. 5º...

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No entanto, a Carta Magna também assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX), a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV) e a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (art. 220).

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Há aparente conflito de direitos fundamentais, quais sejam, o de livre manifestação e o da inviolabilidade da esfera íntima, quando se trata de liberdade de imprensa. Se, por um lado, é garantido aos meios de comunicação noticiar acontecimentos e expressar opiniões, por outro, não se pode olvidar a existência do direito dos cidadãos à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem.

Assim, a liberdade de imprensa poderá sofrer limitações em circunstâncias excepcionais, residindo aí, a dificuldade em se encontrar o ponto de equilíbrio, de forma a assegurar o direito de divulgação e informação de fatos pela imprensa sem, contudo, deixar de proteger os direitos individuais.

O professor Rui Stoco, em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil” ensina que:

“(...) nem a pessoa humana tem direito absoluto de não ter sua imagem divulgada, nem a imprensa tem o direito absoluto de invadir a intimidade e a privacidade das pessoas ou divulgar imagens e noticias sem perquirir suas consequências.

É a relatividade desses direitos que estabelece o ponto de equilíbrio e estabelece as balizas e limites além dos quais se ingressa no campo do abuso do poder, convertendo o ato legítimo no antecedente em ilegítimo no conseqüente pelo desbordamento do seu exercício, ingressando-se, a partir de então, no campo da responsabilidade penal ou civil e nascendo, então, a obrigação de reparar e o direito de obter essa reparação”

Assim, resta saber se a veiculação da reportagem, tal como feito pela requerida, é daquelas que violou a honra, a intimidade, a imagem ou a privacidade da autora, o que é vedado expressamente pela CF.

Situações como a presente devem ser apreciadas à luz do caso concreto, pois nem sempre é fácil verificar se houve abuso pela transposição da liberdade de expressão, de noticiar, ainda mais em cognição sumária.

A priori, pela análise dos vídeos e das reportagens veiculadas pela requerida é possível perceber que ela agiu com abuso e a imagem do autor foi fortemente abalada, já que lhe foi imputada, indevidamente, a prática de infrações de crime de trânsito.

Por outro lado, não entendo ser necessária a retirada da totalidade da reportagem, ao menos neste momento liminar, mas apenas dos elementos que podem identificar o autor.

Assim, a prova inequívoca está presente nos autos pela própria mídia anexada aos autos fls. 50, bem como por verificação deste Juízo, onde se constata a imagem do autor e a menção de que o vídeo tenha sido postado por ele.

Já o perigo de dano está atrelado ao sentimento nutrido pelo autor, o que é presumido, diante da permanência de sua imagem na reportagem veiculada pela requerida.

A recorrente sustenta, para impor um juízo de reforma, em síntese, que não houve qualquer publicação leviana e irresponsável, mas tão somente o exercício do seu direito constitucional de liberdade de expressão.

Afirma que a reportagem veiculada no dia 20/08/2020 foi realizada após a redação da Agravante receber várias denúncias a respeito de delitos de trânsito que estavam ocorrendo em toda a Grande Vitória e que são vários vídeos gravados por populares que estavam amedrontados e indignados com a falta de responsabilidade dos motoristas. A recorrente afirma que fica claro no título a origem da denúncia, com os seguintes dizeres: “Moradores flagram motoristas imprudentes na Grande Vitória”.

Aduz a recorrente que o recorrido postou o vídeo em sua rede social do instagram e, a partir do momento em que o vídeo foi divulgado para quase 1700 pessoas, com a possibilidade de compartilhamento e interação, resta claro que deixa de ser algo restrito à sua vida privada, tornando-se um conteúdo público.

Alerta, ainda, o autor não foi qualificado, não há indicativo do veículo por ele conduzido e, ainda, o seu rosto aparece algumas poucas vezes na reportagem e, nestas, ligeiramente obscurecido, o que retira o substrato fático quanto a necessidade de manter a decisão.

Em que pese a argumentação apresentada pela recorrente, tendo por base as previsões constitucionais quanto o direito de informação e a possível lide quanto a lesão ou não do direito à intimidade, certo é que o momento procedimental do Agravo de Instrumento, diante do objeto da ação que está relacionado ao direito de imagem do autor, impede que seja concedido o efeito suspensivo requerido já que permeado pela irreversibilidade.

Acaso seja franqueada à recorrente a publicação da matéria pertinente a imagem do autor, ainda que na situação descrita em seu arrazoado, a situação verificada dentro da sociedade no qual estamos inseridos, inviabiliza a posterior proteção a imagem do recorrido.

Certo é que a judicialização do caso, conforme as afirmações de ambas as partes, seja na proteção do direito de imagem, seja no direito de informação, estão no patamar constitucional como garantias e, dentro das regras de hermenêutica, a possível colisão de princípios se resolve pela ponderação no caso concreto.

Não creio ser o momento de análise quanto ao status
[1]
do direitos fundamentais em debate, ou ainda, a vinculação dos mesmos a geração ao qual pertencem na evolução
[2]
, mas a condição procedimental que os mesmos estão dotados de reversibilidade.

E a ponderação atual, ainda me inclina a considerar irretocável a decisão do magistrado singular, posto que a regra do artigo 300, em seu parágrafo terceiro dispõe:

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme apresentado pela parte requerida, esta objetiva proteger o seu direito de imagem, no que conflita, ao menos no que possamos adjetivar de demanda, com o direito de informação da recorrente.

Entretanto, como já dito, a liberação das imagens no atual estágio do recurso interposto, certamente implicará em um prejuízo, este dotado de irreversibilidade pela propagação dos momentos em que possa aparecer o rosto ou a possível identificação do motorista.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

[1]
Robert Alexy (2008:254) teoria dos status formulada por Georg Jellinek

[2]
A classificação dos direitos fundamentais em gerações (Bonavides, 2009:560-578),

VOTOS VOGAIS

Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5003188-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA

AGRAVADO :

RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE IMAGEM – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAÇÃO – STATUS CORRELATO – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – MOMENTO PROCEDIMENTAL CORRESPONDENTE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NORMA PROCESSUAL PERTINENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Certamente que o magistrado

conduz a fixação do direito através da análise das provas produzidas pelas partes no processo, sendo, portanto, imprescindível a construção das alegações ventiladas por meio de documentos, testemunhas e outros meios de prova admitidos em juízo, na forma do art. 373 do CPC
.

2 – A existência de conflito de interesses, ambos guarnecidos pela proteção constitucional, leva à ponderação dos princípios, ainda considerado o momento procedimental pertinente a tutela de urgência e a irreversibilidade que emana do contexto de sua análise à luz dos efeitos relativos a publicação da matéria.

3 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _09_de

_fevereiro_de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.